Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO SUMÁRIA E INSTRUMENTAL DA CONTROVÉRSIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. O autor, ora agravado, requestou alimentos provisórios no correspondente a 1 salário mínimo. O Juízo a quo, na decisão vergastada, fixou em 25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do agravante.
4. Com base nos elementos de provas que despontam dos autos na atual fase processual, o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do agravante, se mostra abalizado em um parâmetro proporcional e razoável para a provisoriedade intrínseca ao seu escopo.
5. Precedentes: Acórdão 1859719, 07527324220238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1771204, 07298976020238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.
6. Recurso parcialmente provido.